Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-07.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Imissão na posse. Procedência da ação. Inconformismo da requerida. Regularidade da aquisição do bem pelo autor. Direito à posse. Exceção de usucapião não caracterizada. Apelante que não produziu, nem trouxe aos autos elementos suficientes ao reconhecimento do pedido. Ônus que lhes competia a teor do artigo 373, II, do CPC. Direito do proprietário ao uso, gozo e disposição do bem.

Ementa:
APELAÇÃO. Imissão na posse. Procedência da ação. Inconformismo da requerida. Regularidade da aquisição do bem pelo autor. Direito à posse. Exceção de usucapião não caracterizada. Apelante que não produziu, nem trouxe aos autos elementos suficientes ao reconhecimento do pedido. Ônus que lhes competia a teor do artigo 373, II, do CPC. Direito do proprietário ao uso, gozo e disposição do bem. Previsão do artigo 1.228 do Código Civil vigente. Demonstração segura da aquisição mediante regular registro imobiliário. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638312
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000296-07.2020.8.26.0292, da Comarca de
Jacareí, em que é apelante DENI FÁTIMA PAULINO FARIA, é
apelado LEANDRO BEZERRA FUZETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18339
APELAÇÃO CÍVEL No 1000296-07.2020.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
APELANTE: DENI FÁTIMA PAULINO FARIA
APELADO: LEANDRO BEZERRA FUZETTI JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Imissão na posse. Procedência
da ação. Inconformismo da requerida.
Regularidade da aquisição do bem pelo
autor. Direito à posse. Exceção de
usucapião não caracterizada. Apelante
que não produziu, nem trouxe aos autos
elementos suficientes ao reconhecimento
do pedido. Ônus que lhes competia a
teor do artigo 373, II, do CPC. Direito
do
proprietário
ao
uso,
gozo
e
disposição do bem. Previsão do artigo
1.228
do Código Civil vigente. Demonstração segura da aquisição
mediante regular registro imobiliário.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 238/239, embargada
e declarada as fls. 258, que julgou procedente a ação para
determinar a imissão do autor na posse do imóvel, devendo
a parte ré desocupar o imóvel no prazo de 60 dias
corridos, contados da intimação da patrona da mesma, via
Doe, e, em razão da sucumbência, condenar a ré ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
com a ressalva do disposto artigo 98, parágrafos 2o e 3o,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada,
apela
a
requerida
sustenta que é pessoa que pertence ao grupo de risco do
COVID-19 e, por isso, não pode ser desalojada de onde
reside, uma vez que não possui outro imóvel para morar,
daí porque pleiteia que seja prorrogada a desocupação até
o levantamento da calamidade pública, no mais, insiste na
sua alegação de exceção de usucapião, ademais, desde que
adquiriu o bem, em 1999, reside no mesmo.
Pede, assim, a reforma da r. decisão.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 299/306.
É a síntese do necessário.
Os documentos de fls. 12/15, no qual o
autor fundou o seu pedido na ação proposta comprovam a
existência de regular registro do imóvel em seu nome, e a
legalidade de todo o procedimento.
O
artigo
1.228
do
Código
Civil
estabelece que:
“O proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la
do
poder
de
quem
quer
que
injustamente a possua ou detenha”, toma a
expressão
“posse
injusta”
em
sentido
genérico e não apenas quando ela ocorre
por
violência,
clandestinidade
ou
precariedade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As razões recursais não demonstram o
desacerto da sentença proferida que julgou procedente a
demanda.
Observo que a documentação apresentada
em sede de contestação (fls. 80/111) é insuficiente para
comprovar a alegada posse por mais de 20 anos sustentada,
não demonstrando a contento, como lhe incumbia, qualquer
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
demandante (art. 333, II, do CPC).
Referente ao tema posto em debate, este
Egrégio Tribunal de Justiça vem assim decidindo:
Apelação.
Ação
de
imissão
na
posse.
Propriedade do imóvel demonstrada pelo
autor. Aquisição em leilão extrajudicial.
Incidência das Súmulas desta C. Corte a
respeito da matéria. Inexistência de usucapião. Indenização por eventuais
benfeitorias deve ser buscada por via
própria. Sentença de procedência mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
0055551-76.2011.8.26.0002;
Rel. Pedro
de
Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara
de Direito Privado; j. em 25/10/2016).
IMISSÃO DE POSSE
IMÓVEL ADQUIRIDO EM
LEILÃO CARTA DE ARREMATAÇÃO REGISTRADA
DIREITO
DE
PROPRIEDADE
CUJA
PLENITUDE
DEPENDE APENAS DO EXERCÍCIO DA POSSE

AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA - OCUPANTE QUE
ALEGA
USUCAPIÃO
E
RETENÇÃO
POR
BENFEITORIAS
INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS
REQUISITOS
DA
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA

INEXISTÊNCIA
DE
MOTIVO
LEGAL
PARA
SUSPENDER O PROCESSO DE IMISSÃO DE POSSE
OU DE RECONHECER SUA CONEXÃO COM A AÇÃO DE
USUCAPIÃO
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO
CABE
PLEITEAR
SENÃO
EM
AÇÃO
POSSESSÓRIA, MAS NÃO EM DEMANDA PETITÓRIA

INEXISTÊNCIA
DE
DESCRIÇÃO
DAS
BENFEITORIAS - SENTENÇA MANTIDA. Na ação
de imissão de posse, o proprietário sem
posse pretende nela ser imitido, ao passo
que na ação de usucapião, o possuidor sem
domínio busca obter a propriedade do bem,
o que bem caracteriza a diversidade de
objetos das demandas e a ausência de risco
de decisões conflitantes, de modo que nada
justifica a suspensão da ação de imissão
de posse ou mesmo a conexão das ações,
máxime porque na ação de imissão de posse
a alegação de usucapião, apresentada como
defesa, não foi provada nem minimamente. E
nas ações petitórias descabe a defesa da
posse com base em retenção por benfeitorias, o que bem poderá ser
dirimido oportunamente, ainda mais quando
nem
sequer
foram
alegadas
quais
as
benfeitorias realizadas. Precedentes da
Colenda 8a Câmara de Direito Privado.
Sentença mantida. RESULTADO: apelação conhecida e desprovida. (Apelação no
0012208-40.2010.8.26.0010; Rel. Alexandre
Coelho; 8a Câmara de Direito Privado; j.
em 16/09/2015)
Anoto, por oportuno, que o imóvel fora
adquirido exclusivamente por Baltazar Antônio de Brito,
como se extrai dos documentos de fls. 107/111, e, a
declaração de fls. 80 e 83 informando que aquele vivia
maritalmente com a ré necessita de vias próprias para a
real apuração, pelo que não pode aqui ser reconhecida a
união estável para aproveitamento do prazo prescritivo da
usucapião.
Daí porque, sob qualquer ângulo que se
analise, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se
os honorários recursais devidos ao patrono da parte
apelada para 15%, observada a gratuidade.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator